Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-51.2020.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011701-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THALYTA SOARES PEREIRA - CPF: 053.551.931-10 (RECORRENTE), CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES - CPF: 694.139.671-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESCISÃO DO CONTRATO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - PRELIMINAR REJEITADA - TELEFONIA MÓVEL -

COBRANÇAS INDEVIDAS - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO TELEFONICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E RESCISÃO CONTRATUAL - DEVIDAS - DANO MATERIAL – VALOR A SER ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há de se falar em necessidade de perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2-

A recorrente não apresentou prova da origem das cobranças, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

3-

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida, pois não ficou demonstrada a legalidade da suspensão das linhas telefônicas.

4-

Na hipótese, a suspensão indevida das linhas telefônicas da parte consumidora foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5-

O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito e a rescisão contratual são medidas que se impõe.

7-

É devida à restituição simples, a título de danos materiais, somente dos valores devidamente comprovados.

8-

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021